Tribunal: TJMT
Processo: 0000080-20.2016.8.11.0034
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000080-20.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VILSON DA CRUZ - CPF: 784.823.801-68 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que julgou extinto o processo com base na violação à coisa julgada e fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação à coisa julgada ao julgar-se extinta a ação anulatória; e (ii) se os honorários advocatícios fixados foram excessivos.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de extinção foi corretamente fundamentada, uma vez que a matéria já foi decidida em julgamento anterior, não sendo possível rediscutir questão já acobertada pela coisa julgada.

4. Quanto aos honorários de sucumbência, o montante fixado foi considerado razoável, uma vez que se baseou nos critérios do art. 85 do CPC, e leva em conta a complexidade da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada impede nova apreciação de questões já decididas, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Os honorários advocatícios fixados com base na equidade devem ser proporcionais à complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o seu serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, V e 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000883-08.2013.8.11.0034, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, j. 3.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 0000080-20.2016.8.11.0034 proposta contra
VILSON DA CRUZ
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão de violação à coisa julgada.

E ainda condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

O apelante assevera que inexiste violação à coisa julgada, uma vez que “
as ações, embora contenham as mesmas partes, diferem em sua causa de pedir e pedido. A ação anterior quando distribuída, versava apenas sobre a relação de trabalho e pedido de danos morais, já nesta, o assunto desde sua distribuição versa sobre a nulidade do acordo que foi formalizado de forma precária
”.

Afirma que os honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) são excessivos, considerando o valor dado à causa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a extinção do processo em razão de ofensa à coisa julgada e, no mérito, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 211595674, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 244327654, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 0000080-20.2016.8.11.0034 proposta contra
VILSON DA CRUZ
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão de violação à coisa julgada.

Na origem, alega-se que o acordo celebrado nos autos n. 0000909-11.2010.811.0034, entre o Município de Dom Aquino (MT) e Vilson da Cruz, é nulo, uma vez que foi firmado por quem não detinha poderes para transigir em nome do Município.

A c. Quarta Câmara Cível, atualmente denominada de Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já havia decidido sobre a regularidade do acordo celebrado nos autos n. 0000909-11.2010.811.0034, entre o Município de Dom Aquino (MT) e Vilson da Cruz, conforme o v. acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – INADMISSIBILIDADE –
ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO
–
PARTES LEGITIMADAS PARA TRANSIGIR NO ACORDO
–
COMPROVAÇÃO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Os Embargos à Execução devem estar aparelhados com a memória de cálculo relativo ao excesso de execução de acordo com o artigo 739-A do CPC.

Não há como acolher a tese recursal de nulidade absoluta do título, oriundo de um acordo devidamente homologado em juízo pelas partes nomeadas para tal ato
.

A sentença que não aprecia o mérito do negócio jurídico material, mas apenas homologa acordo entre as partes, é passível de desconstituição via ação anulatória.
” (TJ-MT, N.U 0000883-08.2013.8.11.0034, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Quarta Câmara Cível, julgado em 3.11.2015, publicado no DJE 19.11.2015).
[sem destaque no original]

O voto condutor do v. acórdão deixou assentada a inexistência de nulidade do título executivo judicial que homologou o acordo:

“
Sustenta o apelante, que o acordo judicial fora formalizado por pessoa estranha a Administração ou pessoa não autorizada para fazer tal ato, pois em momento algum fora outorgado poderes a estas pessoas para transigir em qualquer acordo.

Não obstante suas alegações, quanto à alegada nulidade do título, de que o acordo formalizado entre as partes e devidamente homologado judicialmente, foi firmado por preposto e o procurador que não possuíam poderes para tanto, razão não lhe assiste
.

[...]

Verifica-se, pois, que ao acordo foi firmado por Procurador do Município e por preposto nomeados para o ato, não havendo que se falar em qualquer nulidade
.

Portanto, não assiste razão ao apelante quanto à nulidade absoluta do título executivo, tendo em vista a devida regularidade dos atos praticados, sendo a audiência de conciliação realizada pelas partes legitimadas para tanto e o acordo concretizado face à livre manifestação de vontade dos envolvidos, devendo prevalecer o entendimento da magistrada de primeiro grau quando do julgamento dos embargos à execução.
” (Id. 211595194 – Págs. 100/101).
[sem destaque no original]

Assim, fica evidenciado que o apelante pretende rediscutir questão já decidida nos embargos à execução, autos n. 0000883-08.2013.8.11.0034, a saber: a nulidade do acordo firmado entre o Município de Dom Aquino (MT) e Vilson da Cruz, nos autos n. 0000909-11.2010.811.0034, fundamentada na alegação de ausência de poderes para transigir em nome do Município.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o d. Juízo
a quo
fixou o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais) por equidade, considerando o baixo valor dado à causa de R$ 1.000,00 (mil reais) e o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo douto advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
”

Desse modo, não há razão para reduzir o valor dos honorários de sucumbência, uma vez que o montante arbitrado se encontra em patamar razoável.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024